Tribunal: TCU
Processo: 024.010/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 72031.008901/2010-73 em função de dano apurado no âmbito do Convênio 0881/2009, SIAFI 704542, firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Paudalho/PE.

Inteiro teor:
Acórdão 5025/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) quitação à empresa Erika Produções de Eventos - Eireli (CNPJ 05.586.759/0001-11), ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 4435/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 139), consoante comprovantes acostados aos autos; e b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor da empresa Erika Produções de Eventos - Eireli, em razão do recolhimento a maior da multa individual a ela aplicada por meio item 9.3 do Acórdão 4435/2020-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 279,11 (duzentos e setenta e nove reais e onze centavos); de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.010/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.460/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.458/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.473/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.462/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.467/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.464/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.469/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.472/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Abb L Promocoes de Espetaculos Ltda (09.343.747/0001-17); Adjailson Benedito de Barros (XXX.178.884-XX); Carlos Marques Ferreira Júnior (XXX.325.334-XX); Erika Producoes de Eventos Eireli (05.586.759/0001-11); G T A Construcoes Ltda (10.536.997/0001-52); José Adalberto da Silva (XXX.150.394-XX); José Fernando Moreira da Silva (XXX.778.814-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paudalho - PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Flavio Rodrigues Dias (18.492/OAB-PE) e Luzileide Pereira Sampaio (17.849/OAB-PE), representando Erika Producoes de Eventos Eireli; Roberto Jose de Lima Junior (23.682/OAB-PE), representando G T A Construcoes Ltda; Jose Romariz Rodrigues Gomes Junior (962-B/OAB-PE), representando José Fernando Moreira da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar à empresa Erika Produções de Eventos - Eireli que, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito a seu favor, poderá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e contendo, dentre outros elementos, CNPJ, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível dos documentos de identificação e de habilitação do representante legal.